Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016796-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALVES - CPF: 045.956.011-58 (PACIENTE), Excelentíssima Senhora Doutora MMª Suzana Guimarães Ribeiro Araújo (IMPETRADO), JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE ALVES - CPF: 045.956.011-58 (PACIENTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE), PAULO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 736.364.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ITIBERE TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 400.876.110-15 (VÍTIMA), AVENER SAN MARTIN DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E NECESSIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSTENTADAS NA IMPETRAÇÃO – EXORDIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

Constatando-se que o
writ
não contém a documentação necessária para a análise das teses nele veiculadas, impõe-se o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Alves
, apontando como autoridade coatora
a Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente não cometeu o crime em questão e que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Outrossim, argumenta que a prisão é mais gravosa que o regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação, principalmente em virtude da primariedade do paciente.

Finalmente, afirma que o paciente possui um filho menor cujo sustento depende de sua liberdade.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Junta parcos documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 53985983).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 54248039).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 56147470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos,
observo
que o vertente
habeas corpus
não reúne condições mínimas para ser conhecido por esta Corte.

Com efeito, revela-se inviável a análise da pretensão liberatória, uma vez que o presente
writ
não foi suficientemente instruído, trazendo apenas cópias de
documentos pessoais
do paciente e de sua filha (Id. n.
53768981
), e “declaração de trabalho”
(Id. n.
53768982
); não há nem sequer cópia da decisão impugnada.

Neste tópico, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é pacífico o entendimento de que o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxima quando se tratar de advogado constituído
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).

Na espécie, não há documentos suficientes para aferir a suposta negativa de autoria – sem perder de vista que o enfrentamento de matérias dessa natureza foge ao escopo do
writ
, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –, nem tampouco a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020